Tribunal: TJES
Processo: 5019285-81.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019285-81.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO LORETTI
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5019285-81.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO LORETTI

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO - IPAJM

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1 º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CARLOS ALBERTO LORETTI em face da sentença constante no id. 6760071 que julgou improcedente o pedido inicial que visava o afastamento Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, que alterou o Decreto-Lei 667/69, para fixação da contribuição previdenciária devida pelo autor, com aplicação da alíquota anterior de 14% sobre o que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social e restituição dos valores descontados.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no id. 6760484.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

O
Recurso
é cabível e tempestivo, porém,
deserto.
Explico.

No id. 8234176 foi proferido despacho determinando a intimação do recorrente para comprovar a condição de hipossuficiência ou realizar o preparo do recurso, sob pena de deserção. Transcorrido o prazo, não houve qualquer manifestação (id. 8443607), de modo que indefiro o pedido de gratuidade da justiça.

Assim, considerando a ausência de preparo, o recurso não preenche todos os requisitos básicos de admissibilidade, pelo que não deve ser conhecido.

Importante destacar que, pela aplicação do Enunciado nº 122 do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, haverá a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não seja conhecido o recurso, caso dos autos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto e
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei nº. 9099/1995 e do Enunciado 122 do FONAJE.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)